Tribunal: TJDFT
Processo: 0714987-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO CONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. OBJETO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL E CONDENAÇÃO DO DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS AO PAGAMENTO DO AFERIDO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS. PROVA. FORMA DA CONTRATAÇÃO. FATO IMPEDITIVO INVOCADO PELO RÉU. CONTRATAÇÃO GRACIOSA DECORRENTE DE RELAÇÕES AMISTOSA E PROFISSIONAL ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INFIRMADO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I E II). TITULAR DA BANCA DE ADVOCACIA DEMANDANTE. PENA DE CONFISSÃO. INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA AO ATO INSTRUTÓRIO. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS (CPC, ART. 385, § 1o). CORROBORAÇÃO DAS INFERÊNCIAS DECORRENTES DA SANÇÃO PROCESSUAL PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLACIONADOS. PEDIDO REJEITADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESIGNAÇÃO. FORMA. AMBIENTE VIRTUAL. VIDEOCONFERÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL MICROSOFT TEAMS. COMPARECIMENTO DO TITULAR DA BANCA DE ADVOCACIA AUTORA. ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL. CONCESSÃO. PERMANÊNCIA NO MODO “EM ESPERA”. FACULDADE ATRIBUÍDA À PARTE OU AO CAUSÍDICO. INGERÊNCIA DO SERVIDOR OU DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DO CAUSÍDICO. ATO CONFECCIONADA POR SERVIDOR DO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO ATO INSTRUTÓRIO. FÉ-PÚBLICA. COLOCAÇÃO DO ADVOGADO EM SALA APARTADA (“LOBBY”) OU SUPRESSÃO DE ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL E PARTICIPAÇÃO NO ATO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. FATO PROCESSUAL PASSÍVEL DE IRRADIAR NULIDADE. QUALIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
1. Apreendido que o patrono acorrera ao ato instrutório aprazado para ultimação em ambiente virtual, via da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, no qual, inclusive, deveria prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, por ser o titular da banca de advocacia que ocupa a angularidade ativa da ação, sendo admitido seu ingresso na sala de audiência virtual e registrada sua presença, permanecendo, contudo, inerte -modo “em espera” -, não ingressando na sala, não participando efetivamente do ato nem denunciando que estava impossibilitado de acorrer ao ambiente virtual, o reconhecimento de inconsistência técnica que concorrera para o havido demandava comprovação do fato.
2. Atestando os elementos colacionados, notadamente o registro da audiência de instrução realizada por videoconferência disponibilizado no processo eletrônico e a ata que retrata o ato, que a ato se ultimara sem o registro de nenhuma inconsistência técnica, apreensão corroborada pela ausência de qualquer denúncia do patrono sobre a impossibilidade de acesso à sala de audiência virtual, conquanto registrada sua presença e assegurado seu ingresso na sala virtual, seja no momento em que o ato se desenvolvida seja na oportunidade seguinte em que retornara ao processo, induzindo, inclusive, o aperfeiçoamento da preclusão, inexiste fato apto a ensejar o reconhecimento de inconsistência do sistema passível de conduzir ao reconhecimento da subsistência de nulidade decorrente de cerceamento de defesa (CPC, arts. 5o, 278 e 280; Portaria Conjunta no 112 de 05.09.2023, arts. 6o e 7o);
3. A pena de confissão imposta ao autor que se faz ausente na audiência de instrução ou que, conquanto presente, abstém-se de manifestar-se no curso da assentada, obstando a colheita de seu depoimento pessoal, induz presunção relativa de veracidade sobre os fatos que contra ele foram ventilados pela parte ré, não sendo apta, contudo, a ensejar, de forma isolada, o acolhimento ou rejeição do pedido, pois deve ser compreendida em cotejo com os demais elementos de convicção reunidos, pois o acervo probatório é uno e volvido a objeto único, que é formar a convicção do julgador, derivando que, se da amálgama dos elementos probatórios emergir lastro suficiente a corroborar a sanção processual, alinha-se na exata dicção do princípio da persuasão racional (CPC, arts. 385, § 1o, e 371);
4. Aviada ação de arbitramento de honorários com pedidos constitutivos e condenatório, ao autor está afetado o encargo de corroborar a subsistência da contratação havida pela forma tácita e os serviços que fomentara em razão do contratado, e o réu, de seu turno, invocando fato impeditivo ao direito demandado em seu desfavor, içando como sustentação de sua alforria que a contratação se houvera pela via graciosa em razão dos relacionamentos profissional e pessoal que mantinham os litigantes, atrai o encargo de comprovar a forma em que teria havido a contratação, conforme a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
5. Atestando a prova oral colhida, aliada aos efeitos da pena de confesso à qual se sujeitara o patrono que demandara arbitramento de honorários advocatícios, que, conquanto patenteada a prestação de serviços advocatícios, derivara de avençamento havido entre as partes sob a forma graciosa, tendo em conta o relacionamento profissional e de amizade que nutriram os litigantes antes do estabelecimento do dissenso, resta por obstado o direito invocado em razão da comprovação de fato que impedira sua subsistência, qual seja, a inexistência de contratação onerosa de prestação de serviços advocatícios, conduzindo à rejeição do pedido formulado com aquela formatação (CPC, art. 373, II).
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.